Tribunal: TJPA
Processo: 0012044-69.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012044-69.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ORLANDO MISSAN

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/FEVEREIRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012044-69.2014.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO BARCELOS – OAB/PA nº 21.148-A.

ADVOGADO:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/PA nº 21.078-A

APELADO
: ORLANDO MISSAN.

ADVOGADO:
ÉLIDA APARECIDA PIVETA BORGES – OAB/PA nº 15.786-B.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. REJEITADAS. MÉRITO. SAQUE INDEVIDO. ASSINATURA FALSA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO BANCO ACERCA DA FRAUDE INDICADA NA EXORDIAL. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. TEMA 466/STJ – RECURSO REPETITIVO. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
inalterados os dispositivos da
sentença ora guerreada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012044-69.2014.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO BARCELOS – OAB/PA nº 21.148-A.

ADVOGADO:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/PA nº 21.078-A

APELADO
: ORLANDO MISSAN.

ADVOGADO:
ÉLIDA APARECIDA PIVETA BORGES – OAB/PA nº 15.786-B.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
nos autos da
Ação de Indenização (Proc. nº 0012044-69.2014.814.0301)
movida em seu desfavor por
ORLANDO MISSAN,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, condenando o réu ao pagamento de danos materiais no importe de R$-2.541,81 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos) e danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas
razões (fls. ID 280556 – pág. 01/13)
, a Recorrente aduz, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito, sustenta a legalidade de sua conduta e a responsabilidade exclusiva de terceiro, bem como a inexistência de danos morais por ausência de comprovação do abalo sustentado na exordial. Na eventualidade, requer a minoração dos danos por terem sido arbitrados em valor exorbitante. Ao final, pleiteou a diminuição do percentual de 20% sobre o valor da condenação, arbitrados a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 280557 – pág. 01/12,
tendo o Recorrido pleiteado o desprovimento do apelo, bem como a majoração dos danos morais para o importe de 20 (vinte) salários mínimos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. REJEITADAS. MÉRITO. SAQUE INDEVIDO. ASSINATURA FALSA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO BANCO ACERCA DA FRAUDE INDICADA NA EXORDIAL. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. TEMA 466/STJ – RECURSO REPETITIVO. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente,
aduziu o Recorrente que da narração dos fatos não decorre logicamente os pedidos do Autor, razão porque deve ser reconhecida a inépcia da inicial, contudo, rechaço tal alegação, posto que o Apelado narrou os fatos e indicou a fundamentação jurídica de sua pretensão de forma clara e adequada, tanto é assim que viabilizou a realização de contestação integral pelo Réu. O mero inconformismo não pode ser utilizado como fundamento para fins de procedência do pedido.

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da Inicial.

No tocante a matéria que antecede o mérito concernente a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação, alega o Apelante que o Autor não trouxe provas acerca do fato constitutivo do direito sobre a reparação do abalo moral, logo, teria sido desrespeitado o art. 320 do CPC/2015, todavia, tal questão claramente se confunde com o mérito da demanda, devendo nesta ser verificada a questão da prova ou não dos danos morais.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

No mérito,
destaco que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros, conforme reconhecido em recurso repetitivo por esta Corte (Súmula 479/STJ).

Tal entendimento, por certo, acaba por repercutir, em alguma medida, na caracterização do dano moral que, em determinadas situações, pode ser considerado
in re ipsa
, como por exemplo nas hipóteses em que acarrete a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito (AgInt nos EDcl no AREsp 987.274 SP, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de 1º/8/2017).

Em outras situações, contudo, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral.

Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso
, muito embora se admita que a referida conduta ocasione dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017).

Em suma, o Apelado aduziu que fez um empréstimo com a BV Financeira no valor de R$-2.541,81 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos); que quando foi sacar o dinheiro na agência do Banco Apelante, verificou que o valor já tinha sido retirado por terceiro, havendo, inclusive, a falsificação de sua assinatura. Após a contestação apresentada pelo Recorrente, verifica-se que os fatos elencados na exordial se tornaram incontroverso, pois o Banco reconheceu que de fato houve saque indevido de valores, contudo, aduz que a responsabilidade é exclusiva de terceiros.

Sobre a temática concernente a fraudes relacionadas com saque / movimentações financeiras indevidas, o C. STJ já sedimentou o entendimento que o caso se insere no fortuito interno da atividade empresarial da instituição financeira, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

(STJ – RECURSO REPETITIVO – TEMA 466 - REsp 1197929 / PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado no DJe em 12/09/2011).

Consigna-se também que em razão da responsabilidade objetiva que é imputada às instituições financeiras em decorrência dos fortuitos internos ocasionados pela prestação de seus serviços, bem como pela própria regra ordinária do ônus da prova (art. 313, II, do CPC/1973 – correspondência no CPC/2015: art. 373, II), competia ao Réu demonstrar a completa regularidade da relação jurídica estabelecida (que o saque foi realizado por pessoa legalmente habilitada), todavia, o Apelante dispensou a produção de provas (fls. ID 280554 – pág. 15) Logo, entendo que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legalidade do saque impugnado.

Com efeito, também não foi demonstrado que o crédito oriundo do empréstimo teria sido revertido em favor do Autor ou a terceiro indicado por ele.

Dessarte, entendo que o fato do Autor
ter sido compelido a arcar
com prestações mensais referente a um empréstimo cujo valor tomado não foi usufruído pelo contratante, superam os limites do mero aborrecimento. Vale dizer, ainda, que ao tempo do saque fraudulento, o Autor contava com 72 (setenta e dois) anos de idade. Outrossim, o próprio Recorrente aduz às fls. ID 280556 – pág. 04 que procedeu à inclusão do nome do Autor nos cadastros de restrição ao crédito. Destarte, impõe-se a rejeição do pleito de exclusão do abalo moral fixado na sentença.

Por conseguinte, considerando as peculiaridades do caso em tela, a intensidade dos danos morais suportados pelo Autor e, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor dos danos morais fixados no importe de
R$-
5.0
00,00 (
cinco mil reais
)
deve ser
mantido
, pois tal
quantum
se adequa ao
caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve cont
er
a sanção, bem como aos princípios acima referidos, ficando, em consequência, afastada a hipótese de enriquecimento ilícito.

Ademais, consigno que o Apelante requereu a minoração dos honorários advocatícios com base no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/1973, todavia, olvidou-se o Réu que a sentença foi prolatada quando já estava em vigor o atual CPC/2015, razão por que resta inaplicável o referido dispositivo. Ademais, o Recorrente não traz irresignação específica que permita inferir pela minoração do percentual arbitrado pelo juízo
a quo
, pois deixou de trazer elementos que permitissem entender que o labor do causídico do Autor teria sido simples e de menor complexidade. No caso em tela, houve a apresentação de petição inicial, réplica à contestação, comparecimento em audiência e apresentação de contrarrazões. Isto posto, entendo que juiz de piso arbitrou corretamente os honorários em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §1º, do CPC/2015, uma vez considerado o trabalho desempenhado pelo causídico do Apelado, bem como de que o
quantum
condenatório não é exacerbado.

Por fim, destaco ser descabido o pedido de majoração dos danos morais realizado pelo Autor em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, posto que a via processual adequada para se buscar a modificação da sentença é a interposição do recurso de apelação.

ASSIM
, ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, devendo ser mantido
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA,
10
de
fevereiro
de 20
20
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREI
RO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2020